Tribunal: CARF
Processo: 10680.001396/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.001396/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.182 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
TEREZA ANETE E CELANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
DEPENDENTE. MENOR SOB GUARDA. REQUISITOS LEGAIS.
Menor pobre que o sujeito passivo crie e eduque pode ser considerado
dependente na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, desde que o
declarante detenha a guarda judicial (Súmula Vinculante CARF no 13)
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Só são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e
de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Só são dedutíveis as contribuições à previdência privada e FAPI com a
observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas
nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre a multa de ofício e a
utilização da taxa de juros Selic e, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni , que lhe deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.001396/2008-10
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.182 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001396/2008-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/19) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2004, ano-calendário de 2003, no valor de R$11.734,88, incluídos multa de ofício e juros de
mora, estes calculados até 28/12/2007.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de:
- dependentes, no valor de R$1.272,00
- despesas médicas, no valor de R$22.070,00;
- despesas com instrução, no valor de R$1.716,00; e
- contribuição à previdência privada e Fapi, de R$1.316,00.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/BHE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES . DEPENDENTE. MENOR SOB GUARDA. REQUISITOS LEGAIS.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se como dependente, para os efeitos do imposto de renda, o menor pobre de
até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a guarda judicial nos
termos da Lei n° 8.069, de 1990.
Só são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependente.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/11/2011 (fls. 38), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/12/2011 (fls. 40/58) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- suscita que o auto de infração é inválido, tendo em vista que a fiscalização não
tomou qualquer diligência no sentido de apurar as declarações prestadas pelo contribuinte;
- aduz que cumpriu seus deveres jurídicos e agiu com boa-fé e que não tem o
dever legal de atuar como agente fiscalizador;
- alega que a obrigação do contribuinte é de apenas exigir que a empresa
fornecedora emita o documento fiscal referente à operação, o que foi observado;
- assevera que os pagamentos foram devidamente comprovados com a
apresentação dos recibos de pagamento pelos serviços prestados;
- alega que não há irregularidades nos recibos apresentados;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.182 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001396/2008-10

- sustenta que a utilização de presunção como fundamento para a lavratura de
autos de infração deve ser utilizada com extrema cautela, cabendo ao Fisco comprovar a eficácia
de sua autuação;
- defende que não há qualquer margem para a “inversão do ônus da prova”
pretendido pelo Fisco;
- destaca que se houve a quitação dos tratamentos com dinheiro em espécie, os
recibos fazem a prova do pagamento, sendo absurda a exigência de cheques nominativos;
- argumenta que não cabe a multa de ofício aplicada, por violação da capacidade
contributiva, do princípio do não confisco e da proporcionalidade/razoabilidade; e
- argui a ilegalidade da aplicação da taxa Selic.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser parcialmente conhecido, como
restará demonstrado.
Preclusão
Os questionamentos relacionados à multa de ofício e à utilização da taxa de juros
Selic estão preclusos, porquanto não foram objeto da Impugnação (fls. 03/04).
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Despesas com dependente – menor
A matéria é regida pela Súmula no 13 deste Tribunal, de aplicação vinculante, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 13: Menor pobre que o sujeito passivo crie e eduque pode ser
considerado dependente na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, desde
que o declarante detenha a guarda judicial.
Constato que o contribuinte não comprovou que detinha a guarda judicial da
pessoa informada como dependente em sua declaração, devendo a glosa ser mantida.
Despesas com instrução
Nos termos do art. 81, §2o, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), somente são
passíveis de dedução as despesas com instrução do próprio contribuinte e de seus dependentes, a
ver:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.182 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001396/2008-10

Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV). – g.n.
Considerando que o contribuinte não comprovou a dependência do beneficiário,
deve ser mantida a glosa da despesa com instrução declarada.
Despesas médicas
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
a) Paulo Henrique Fernandes Celani, de R$9.000,00: houve apresentação apenas
de recibo (fls. 05), no qual não há o endereço do profissional e sequer identifica quais teriam sido
efetivamente os serviços prestados e o paciente;
b) Centro de Diagnóstico Ltda, de R$8.730,00: houve apresentação apenas de
recibo (fl. 07), emitido quatro anos após o fato gerador e que não esclarece quais foram os
serviços médicos prestados e o paciente;
c) Hospital do Coração Lavras Ltda, de R$4.100,00: houve apresentação apenas
de recibo (fl. 08), emitido quatro anos após o fato gerador e sequer identifica quais teriam sido
efetivamente os serviços prestados e o paciente;
d) Carlos Heher Ribeiro Diniz, de R$240,00: nenhum documento foi apresentado.

Relembre-se que o contribuinte não atendeu à intimação da fiscalização, trouxe o
conjunto probatório apenas em sede de Impugnação e, mesmo ciente da insuficiência das provas,
por meio do substancioso acórdão da DRJ, não trouxe qualquer prova adicional quando interpôs
o Recurso Voluntário ora apreciado.

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que as despesas médicas não
restaram comprovadas, devendo ser mantida a glosa.
Dedução de contribuição à previdência privada e Fapi
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.182 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001396/2008-10

Não foi apresentada Informe de Rendimentos ou qualquer outro documento
comprobatório das despesas com contribuição à previdência privada, devendo, assim, ser
mantida a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer das alegações sobre a multa de
ofício e à utilização da taxa de juros Selic e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital